Tribunal: TJPA
Processo: 0802260-54.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802260-54.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CRISPIM SOARES DOS SANTOS, CELESTINA MARIA DUARTE ELLERES, MARIA CANDIDA COSTA FEITOSA, MARIA AUGUSTA DUARTE ELLERES, RAIMUNDO SERGIO BRITO DO ESPIRITO SANTO, RAIMUNDO MAURICIO PINTO, RAIMUNDO CIRINO IRMAO, REGINA MARIA DA SILVA FERNANDES, SELMA NOGUEIRA DE FREITAS, SAMUEL BURLAMAQUI DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Processual Civil.
Embargos de Declaração em Apelação Cível
. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, confirmou o direito dos defensores públicos ao recebimento da gratificação por dedicação exclusiva. Embargante alega omissão na apreciação de dispositivos constitucionais e legais essenciais para o prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir se o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre normas constitucionais e legais indicadas pelo embargante, notadamente para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão é expresso quanto a indicação dos dispositivos previstos na legislação estadual, federal e na Constituição, que asseguram o direito à gratificação concedida na sentença e mantida no julgamento do recurso de apelação.

4. Ausência de vícios no julgado, configurando-se, na verdade, tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é inadmissível nos embargos de declaração.

5. Quanto ao prequestionamento, os embargos de declaração, mesmo quando rejeitados, são suficientes para a configuração do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 258.579/PE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0802260-54.2022.8.14.0301
) opostos
pelo ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS.

PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
INDICAÇÃO SATISFATÓRIA DA LEGISLAÇÃO E FUNDAMENTOS QUE AMPARAM A PRETENSÃO DOS AUTORES.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO
. DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA SUPRIMIDA EM JUNHO DE 2001. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. ART. 134 DA CF/88. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DECRETO QUE REGULAMENTOU A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA IRREGULARMENTE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.
N
ão há a alegada impossibilidade de cumulação de pedido declaratório e condenatório, pois ainda que se exija procedimento diverso para cada pedido, é possível a cumulação, desde que observada a adoção do rito ordinário, a teor do que dispõe o art. 292, § 2º do CPC/73, vigente à época da propositura da ação e da prolação da sentença.
Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar de ausência de interesse processual.
Apesar de o Apelado aduzir que a Lei
nº 054/06 estabeleceu o percentual de gratificação pretendido pelos Apelados e
que já vem dando cumprimento à medida, não é o que se verifica nos contracheques carreados aos autos em que se constata a supressão da parcela de gratificação exclusiva que os autores objetivam receber, sendo evidente o interesse processual com a propositura da presente demanda.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.
A questão em análise, consiste em verificar a existência ou não do direito subjetivo dos Apelados ao recebimento da parcela remuneratória denominada gratificação por dedicação exclusiva, na proporção de 100% dos seus vencimentos básicos.

4. Nos termos do art. 137, § 1 º da CF/88, aos defensores públicos é vedado o exercício de atividades estranhas ao exercício da advocacia pública, sendo tal condição ensejadora do recebimento da gratificação por dedicação exclusiva, uma vez que esta decorre do regime especial de trabalho a que estão submetidos os membros desta carreira.

5. No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 13/1993, que trata da organização da Defensoria Pública Estadual previa em seu art. 38, parágrafo único, que “sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho” e que em casos omissos, aplicar-se-ia o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (art. 43).

6. Acerca da gratificação por dedicação exclusiva, o artigo 137, § 1º, “b” do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispõe que a referida gratificação deve ser paga no percentual de 100% do vencimento. Objetivando regulamentar a referida gratificação em favor dos membros da defensoria pública, o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto nº 2.203/1994, estipulando o percentual de 100% do vencimento base a título de gratificação de dedicação exclusiva, a qual foi paga até o mês de junho de 2001, momento em que foi suprimida pelo Apelado.

7. Dessa forma, a Administração Pública Estadual, se utilizou do Poder Regulamentar para dar efetividade à gratificação prevista no Regime Jurídico em favor dos defensores públicos, inexistindo qualquer irregularidade em tal medida, o que é corroborado pelo fato de o pagamento ter continuado por longo período, de 1994 até junho de 2001, conforme consta nos contracheques carreados aos autos.

8. Não tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5º, LV da CF/88, também não há que falar em regularidade do Decreto que retirou a gratificação por dedicação exclusiva dos Autores, sendo também por este motivo, devida a continuidade do pagamento.

9.
Recursos conhecidos e não providos
.
Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, ante a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais essenciais à apreciação do pleito, especificamente os artigos 5º, II; 25; 37, caput, X e XIII; 39, § 1º; 61, § 1º, II, “a”; 84, IV; 134 e 169 da Constituição Federal, bem como a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 19 da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Destaca que o pronunciamento sobre tais normas é imprescindível para o prequestionamento e para viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Afirma que a decisão recorrida aparenta violar o art. 134 da Constituição Federal, ao entender pela concessão de regime de dedicação exclusiva aos Defensores Públicos com base na vedação ao exercício de advocacia fora das atribuições institucionais. Aduz que a interpretação conferida à norma constitucional não confere aos defensores públicos direito a regime especial, não havendo respaldo para tal concessão na legislação vigente.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para suprir a omissão apontada e, alternativamente, que sejam acolhidos para fins de prequestionamento, a fim de que os argumentos e dispositivos legais indicados sejam objeto de manifestação expressa pelo órgão julgador.

Os Embargados apresentaram contrarrazões contrapondo a pretensão do Embargante, aduzindo a inexistência vícios no acórdão e requerendo a aplicação de multa pela interposição de recurso protelatório.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso sobre os dispositivos legais e constitucionais que impossibilitam a concessão da gratificação concedida aos apelados.

Não assiste razão à Recorrente, pois o acórdão é expresso quanto a indicação dos dispositivos previstos na legislação estadual, federal e na Constituição, que asseguram o direito à gratificação concedida na sentença e mantida no julgamento do recurso de apelação. Vejamos:

Na Constituição Federal de 88, a matéria encontra-se prevista no art. 134, § 1º que dispõe:

(...)

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 13/1993 que trata da organização da defensoria pública estadual prevê em seu art. 38, parágrafo único, que
“
sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho
”
e que em casos omissos, aplica-se o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (art. 43).

Acerca da gratificação por dedicação exclusiva, o artigo 137, § 1º, b Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispõe:

(...)

Objetivando regulamentar a referida gratificação em favor dos membros da defensoria pública o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto nº 2.203/1994, estipulando o percentual de 100% do vencimento base a título de gratificação de dedicação exclusiva.

(...)

Registre-se que atualmente a Lei Complementar nº 54/06, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 091/2014, de 13.01.2014, prevê a manutenção da gratificação de dedicação exclusiva no percentual de 100% (cem por cento) até a implementação da incorporação da gratificação (art. 46, §6º, I e II da LC 54/06), estando atualmente consolidada a situação, com a garantia do recebimento da gratificação em debate.

Além disto, o julgado faz referência ao entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, que assegura o direito à gratificação.

Cumpre esclarecer que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, rejeito o pedido de aplicação de multa, haja vista que não há configuração de caráter meramente protelatório nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024